Tribunal: TJMT
Processo: 1025971-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025971-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAN WUTZKE - CPF: 051.044.649-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), SIGUARDO WUTZKE - CPF: 334.598.009-68 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA - CPF: 310.174.238-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025971-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SIGUARDO WUTZKE

AGRAVADO: WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: JONATHAN WUTZKE

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS – AVAL FIRMADO NO INSTRUMENTO PARTICULAR – DÍVIDA RECONHECIDA – EXECUTIVIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO AVALISTA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, excepcionalmente, quando a certeza quanto à existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.

Na espécie, considerado que o instrumento particular de confissão de dívida, que o executado/excipiente é avalista, faz referência às notas promissórias, bem assim o fato de que o referido instrumento particular apesar de não estar assinado por duas testemunhas possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, é de ser mantida a decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva do avalista do título exequendo e rejeitou a objeção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025971-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SIGUARDO WUTZKE

AGRAVADO: WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: JONATHAN WUTZKE

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Siguardo Wutzke

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial Processo n. 0001538-28.2017.811.0102 – código: 116818) ajuizada por Washington Caetano de Souza Silva em face de Jonathan Wutzke e de Siguardo Wutzke.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera) rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado, aqui Agravante.

AGRAVO
: o Agravante diz que a execução foi instruída com instrumento particular de confissão de dívida, subscrito pelo credor, devedor e por ele, agravante, na qualidade de avalista, bem como que o referido documento não possui assinatura de duas testemunhas para a formação do título executivo, e ainda, por notas promissórias em garantia do débito, cujas cártulas não constam o seu aval, apenas a assinatura do devedor principal, portanto é documento hábil para aparelhar a execução somente contra o seu emitente.

Alega que a obrigação do aval não se confunde com a do devedor principal, de modo que não cabe ao avalista se defender quanto aos termos do negócio celebrado ou existência da relação obrigacional, que lhe é defeso se valer das exceções pessoais do avalizado, pois a impugnação de tais matérias é restrita àquele.

Aduz que a sua defesa na origem decorre de vícios formais do título exequendo, no caso, a ausência de assinatura de duas testemunhas, porquanto se o título exequendo não reúne os atributos necessários para a sua configuração, extrai-se que inexiste título executivo contra si.

Argumenta que a conclusão do Juízo
a quo
acerca da mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas para a formação do título executivo, não levou em conta se tratar de defesa interposta pelo avalista.

Defende, portanto, que a falta de impugnação, pelo avalista, quanto à existência, condições e valor do negócio, não configura circunstância excepcional a autorizar a mitigação da assinatura de duas testemunhas para a formação do título executivo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e julgar procedente a exceção de pré-executividade, a fim de extinguir a execução contra si, e condenar o agravado aos encargos sucumbenciais.

Não houve pedido de liminar para o recurso.

CONTRARRAZÕES
: pelo desprovimento do recurso (Id. 74854982 – págs. 1-18).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025971-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SIGUARDO WUTZKE

AGRAVADO: WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: JONATHAN WUTZKE

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Siguardo Wutzke

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial Processo n. 0001538-28.2017.811.0102 – código: 116818) ajuizada por Washington Caetano de Souza Silva em face de Jonathan Wutzke e de Siguardo Wutzke.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera) rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado, aqui Agravante.

Cuida-se de Ação Execução de Título Extrajudicial por quantia certa, ajuizada por
Washington Caetano de Souza Silva
em face de
Jonathan Wutzke
e de
Siguardo Wutzke
(avalista), com o objetivo de receber o crédito representado pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida, bem como por uma Nota Promissória emitida pelo primeiro executado em 25.08.2016, com vencimento em 28.03.2016, no valor de R$227.500,00, que atualizado alcança o importe de R$ 261.325,46.

Narra a inicial da ação executiva que, em decorrência do Instrumento Particular de Confissão de Dívida celebrado pelas partes, o executado Jonathan Wutzke (devedor principal) emitiu duas notas promissórias representativas do valor confessado no referido instrumento particular, referentes ao mesmo crédito, no valor total de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), com vencimento respectivo em 28.02.2017 e 28.03.2017.

Narra ainda que em 28.02.2017 a primeira parcela foi quitada mediante dação em pagamento, liquidada uma das promissórias, permaneceram obrigados os devedores pelo saldo da confissão de dívida representado pela segunda Nota Promissória, com vencimento para 28.03.2017, obrigação que não fora adimplida, o que motivou o ajuizamento da ação de execução.

O executado
Siguardo Wutzke
(avalista), e aqui Agravante, apresentou Exceção de Pré-Executividade em que arguiu a sua ilegitimidade
passiva ad causam
, ao argumento de que a nota promissória executada não está garantida pelo seu aval, bem assim que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, em que consta como avalista, à míngua de assinatura por duas testemunhas, não goza dos atributos para ser constituído título executivo e, portanto, não se presta para aparelhar o processo de execução.

Assim, o excipiente, aqui Agravante, ao fundamento de que a nota promissória não está garantida por seu aval e o instrumento particular de confissão de dívida não constitui título executivo, postula para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva para a ação executiva.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de Primeiro Grau rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por entender que restou demonstrada a legitimidade do excipiente para figurar no polo passivo da ação executiva, mormente porque não foi impugnada a existência do débito avalizado, circunstância excepcional que supre a ausência da assinatura de duas testemunhas no instrumento particular de confissão de dívida, conforme o entendimento do STJ.

Contra esta decisão recorre o executado/excipiente.

O cerne deste Agravo é saber se cabe reforma a decisão agravada, a fim de reconhecer a ilegitimidade
passiva ad causam
do executado/excipiente, aqui agravante.

Pois bem.

De todo o processado, tem que no Instrumento Particular de Confissão de Dívida o devedor principal reconhece e confessa o débito no valor total de R$455.000,00, cujo termo foi garantido pelo avalista, aqui Agravante, cujas assinaturas foram reconhecidas em cartório.

Realça-se que no Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes consta que o avalista é devedor solidário da integralidade da dívida representada pelas referidas notas promissórias.

Logo, o excipiente/avalista também é responsável pelo débito, pois assumiu a responsabilidade pelo pagamento na condição de devedor solidário. Não há falar, portanto, que o aval prestado no instrumento particular não se estende à promissória executada.

Registra-se, por oportuno, que o avalista garante o cumprimento da obrigação constante da letra da mesma maneira que o avalizado, vale dizer, as obrigações assumidas pelo avalizado e pelo avalista são equiparadas.

Veja-se que no caso o excipiente não nega a existência da dívida ou do aval, se limita a dizer que
não lhe cabe, como avalista, defender-se quanto aos termos do negócio celebrado ou existência da relação obrigacional.

Frisa-se, o Agravante no referido instrumento de confissão de dívida assume como avalista a integralidade a dívida representada pelas Notas Promissórias.

Ressalta-se
,
considerada a certeza quanto à existência da dívida avalizada, não impugnada, representada pelo instrumento de confissão de dívida e pela nota promissória, tal circunstância é capaz de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no referido documento particular.

Com efeito
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, excepcionalmente, quando a certeza quanto à existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada.

Sobre o tema em questão:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

2.
Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.

3. In casu, o Colegiado estadual concluiu que o ora agravante não demonstrou a existência de circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, a orientação do c. STJ é no sentido de que, excepcionalmente, pode ser mitigada a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento.

A ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização
.”
(N.U 0008202-79.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

Dessa forma, não há falar em ilegitimidade de parte do excipiente, aqui Agravante, para a ação de execução, como
consignado na decisão recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) verifica-se que a execução veio instruída com a Nota Promissória de pág. 18, bem como com o Instrumento Particular de Confissão de Dívida (págs. 14/17).

Em relação à Nota Promissória, não resta dúvida de sua natureza como título executivo extrajudicial, por expressa previsão legal, conforme previsão do artigo 784, I, do CPC. Todavia, quanto ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida, para que tenha natureza de título executivo extrajudicial, faz-se necessário o preenchimento da formalidade prevista no artigo 784, III, do CPC, qual seja, assinatura do devedor e de 02 (duas) testemunhas.

A aposição das assinaturas é, pois, requisito para atribuir ao instrumento particular o caráter de exequibilidade.

(...)

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça já admitiu, de forma excepcional, a mitigação da regra esculpida na legislação processual civil nas situações em que houver elementos nos autos ou prova idônea que ateste a efetiva existência da relação contratual, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a ausência de assinatura das testemunhas poderá ser suprida.

(...).

Na hipótese, apesar de não constar no contrato objeto da execução a assinatura de duas testemunhas (págs. 14/17), verifica-se que a efetiva celebração se mostra incontroversa, pois o excipiente/executado não contesta o débito, apenas defende a sua ilegitimidade passiva, por irregularidade formal do Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

Ademais, devidamente citado, o excipiente não opôs embargos à execução, objetivando questionar a existência do débito, restando, como dito, incontroversa a existência da relação obrigacional e sua participação como avalista no Instrumento de Confissão de Dívida.

A ausência de impugnação da existência da relação obrigacional e aos termos do negócio jurídico celebrado ou vício de consentimento na sua formalização, revela não haverem razões para se duvidar da sua existência e validade e, por conseguinte, de possibilitar sua exequibilidade por ausência de assinatura das testemunhas se o principal objetivo deste requisito é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico, circunstância que é incontroversa na demanda.

(...).

Nesta toada, demonstrado por outros meios a certeza quanto à existência do ajuste celebrado, hígido se mostra o procedimento expropriatório e o não acolhimento da presente objeção.

Ademais, a execução veio embasa com nota promissória titulo executivo do qual o termo de confissão de dívida em que o excipiente é avalista faz referência, sendo portanto garantidor dos referidos títulos na mesma qualidade.”
(sic - destaquei)

Assim,
considerado que o instrumento particular de confissão de dívida, que o executado/excipiente é avalista, faz referência às notas promissórias, bem assim o fato de que o referido instrumento particular apesar de não estar assinado por duas testemunhas possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, é de ser mantida a decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva do avalista do título exequendo e rejeitou a objeção de pré-executividade.

E ainda, por outro giro, é de se consignar que “
é firme o entendimento do STJ no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.
” (AgInt no REsp 1341604/SP).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, mantém-se inalterada a decisão gravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021